Tribunal: STF
Processo: Rcl 78223
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NO STJ COM FUNDAMENTO NO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Neli Nasser Bartoli de Ângelo contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do processo nº 0001651-17.2011.4.03.6126/SP, sob a alegação de inobservância do Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a reclamante que ajuizou, na origem, ação previdenciária em face no INSS, a qual foi julgada procedente pelo Tribunal reclamado, ao dar provimento ao apelo interposto pela ora reclamante, concedendo-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez. Relata que, no tocante à correção monetária, foi determinada a aplicação do Manual de Cálculos aprovado pela Resolução 134/2010, que prevê a incidência da Lei n.º 11.960/2009, que utiliza o índice da TR como indexador.



    Reporta ter interposto recurso especial, no qual pleiteada a modificação do índice aplicado, no entanto, “não foi determinada a retratação quanto ao precedente firmado (TEMA 810/STF), sendo diretamente inadmitido o recurso especial”.



    Consoante aponta, após o julgamento de agravo em recurso especial e de posterior agravo interno, houve a interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no Tema RG 181. 



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação para que seja definitivamente cassada a decisão reclamada e aplicada a tese firmada no julgamento do Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação (doc. 11), alegando, em síntese, que, “Caso a decisão exequenda não seja relativizada na fase executiva, seja porque tal decisão foi anterior ao pronunciamento do STF sobre o tema ou porque não foi impugnado no momento certo, é possível flexibilizar por meio de ação rescisória, conforme o tema 733/STF, desde que respeitado o prazo decadencial”. Aduz, nesse sentido, que “a decisão reclamada se encontra em total harmonia com os precedentes do Supremo Tribunal Federal na aplicação do instituto da coisa julgada e as decisões oriundas do controle de constitucionalidades” 



    A autoridade reclamada prestou informações (doc. 14).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 



    2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 



    2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 



    3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/08/2022, grifei).



    In casu, nada obstante a reclamante sustente a ocorrência de inobservância do Tema 810 da repercussão geral, verifica-se que o recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça teve seguimento negado com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. 



    Em que pese as alegações formuladas, não se vislumbra na espécie aplicação teratológica do paradigma invocado. Com efeito, no julgamento do RE 598.365, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no sentido da natureza infraconstitucional da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. In verbis:



    Tema-RG 181: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    A leitura da decisão reclamada revela que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu de recurso especial, em razão da incidência dos óbices das Súmulas 7/STJ e 284/STF. Posteriormente, negou provimento ao agravo interno, nos termos de acórdão assim ementado (doc. 4, p. 489):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONFIRMA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. SÚMULA 7/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MARCO TEMPORAL PARA FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. O acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal a quo, concluiu pela concessão da aposentadoria por invalidez ao autor, com base em laudo pericial que atestou sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho. 



    2. A alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à data de início do benefício, demanda reexame de provas, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 



    3. A controvérsia levantada pela parte agravante acerca do marco temporal para a fixação da verba honorária está intrinsecamente vinculada à questão da data de início da incapacidade, tornando prejudicada sua análise isolada. 



    4. O recorrente não demonstrou, de forma clara, o vício em que teria incorrido o aresto impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso, ante o óbice da Súmula 284/STF. 



    5. Agravo Interno não provido, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e art. 259, § 2º, do RISTJ”.



    Contra esta decisão, de fato, não cabia recurso extraordinário, nos termos do Tema-RG 181, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça se limitou à análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso de sua competência. 



    Em não havendo, pois, demonstração de teratologia na aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral pelo juízo reclamado, inviável se revela a presente reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte. 



    De igual modo, não se verifica no caso concreto usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. Nos termos expressos do artigo 1.030, I, do CPC, compete precipuamente aos tribunais de origem a aplicação das teses vinculantes firmadas por esta Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral, de modo que, contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tais teses, cabe somente agravo interno para o próprio tribunal (CPC, art. 1.030, §2º). 



    Neste cenário, revela-se correta a decisão do Superior Tribunal de Justiça de negar seguimento ao recurso extraordinário, ante sua manifesta inadmissibilidade. O trânsito da presente reclamação dependeria da demonstração de teratologia na aplicação do tema de repercussão geral na origem, o que não existe no caso concreto. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente